Tribunal: TJBA
Processo: 8002073-14.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002073-14.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANAILDA DE SENA RIBEIRO

Advogado(s)
:
KENNEDY TEIXEIRA DUARTE, ABGAIL TEIXEIRA DUARTE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, cessar descontos em benefício previdenciário, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação digital do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pelos descontos indevidos; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) verificar a configuração e adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora.
Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação impugnada, conforme art. 6º, VIII, do CDC e Tema 1.061 do STJ, ônus do qual não se desincumbe.
A mera apresentação de
selfie
ou registros internos não comprova a manifestação inequívoca de vontade da consumidora nem a regularidade da contratação digital.

A ausência de mecanismos seguros de verificação configura falha na prestação do serviço e fortuito interno, atraindo a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam ato ilícito indenizável, sendo irrelevante a alegação de crédito em conta para validar contratação inexistente.

A restituição em dobro é devida diante da cobrança indevida sem engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorre
in re ipsa
dos descontos indevidos em verba alimentar, sendo o valor fixado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afasta-se a alegação de enriquecimento ilícito da autora, que demonstrou boa-fé ao depositar judicialmente os valores recebidos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 12, 14, 17 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 429, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 479; TJ-SP, RI 1008332-85.2021.8.26.0071; TJ-RJ, APL 0020516-51.2019.8.19.0008.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.